Tribunal: TJDFT
Processo: 0719874-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0719874-94.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: HERMES PARCIANELLO AGRAVADO: GILBERTO TIAGO NOGUEIRA DESPACHO Ao agravado para manifestar-se sobre o agravo interno, no prazo legal. Após, conclusos. I. Brasília, 05/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR